Tribunal: TJDFT
Processo: 0720844-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720844-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VALDEISSE DE QUEIROS AGRAVADO: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA VALDEISSE DE QUEIROS (demandada) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS, processo n. 0704821-36.2020.8.07.0001, na qual não acolheu a impugnação apresentada. Eis a r. decisão agravada (ID 157327764 da origem): “1- Inicialmente, não conheço da exceção de pré—executividade, no ponto em que retoma o mesmo argumento invocado na impugnação ao cumprimento de sentença. 2- Com efeito, nem mesmo matéria de ordem pública pode superar questões já decididas (art. 507 do CPC). 3- No caso, a decisão de Id 145229426 já afastou a alegação de excesso na execução com base no argumento de que deveria ser corrigido o valor da causa e, por conseguinte, dos honorários arbitrados. 4- Ressalto que não há qualquer provimento judicial alterando o montante atribuído pela própria embargante, ao contrário, mesmo o voto relator do acórdão do TJDFT, invocado pela excipiente, embora tenha tecido considerações sobre a forma de alcançar o valor da causa, é expresso em manter o parâmetro da inicial, tendo em vista que não era possível mensurar o proveito econômico. Vejamos (Id 136315997 - Pág. 10): “...Conclui-se que não há parâmetro para verificar a expressão do proveito econômico efetivamente obtido na hipótese em análise. Dessa forma, deve ser adotado como base de cálculo o valor atualizado da causa”. 5- Conheço, no entanto, como impugnação, o capítulo da exceção de pré-executividade que refuta a avaliação do bem pelo oficial de justiça, em homenagem à instrumentalidade das formas. 6- De acordo com o artigo 873, do CPC, para que seja admitida nova avaliação é necessário que qualquer das partes apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. 7- Assim, as avaliações feitas por oficiais de justiça não devem ser desqualificadas pela simples impugnação da parte a quem se aproveita, sobretudo porque gozam de fé pública e, no caso, está embasada em avaliação in loco, observada as condições concretas do bem em cotejo com o mercado. 8- No caso em apreço, a parte executada não logrou comprovar que a avaliação realizada pelo Oficial-Avaliador está em desacordo com o preço de mercado do imóvel, pois, vale destacar, faz menção a anúncios de bens em situação distinta, com maior quantidade de cômodos. 9. Ante o exposto, não conheço quanto ao capítulo da exceção de pré-executividade que impugna o valor em execução. 10. Conheço, por outro lado, do incidente no capítulo que impugna o valor da avaliação do imóvel e, nesse aspecto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. 11. Aguarde-se por 15 dias eventual recurso e atribuição de efeito suspensivo. Não concedido, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, informando se pretende adjudicar ou alienar o bem.” Inconformada, a parte demandada recorre. Em síntese, aduz que o valor da causa, impugnada por via de exceção de pré-executividade não estaria sujeita a preclusão. Diz que a adequação do valor da causa evitar excesso de execução e o enriquecimento sem causa, tratando-se de questão de ordem pública. Também apresenta impugnação a avaliação do imóvel, ao argumento de que não teria seguido critério e rigor técnico. Ao final de suas razões, no ID 47204859, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, admitindo-se a adequação do valor da causa dos embargos de terceiro, assim como seja reconhecido o excesso de execução. Pugna ainda pela anulação do laudo de avaliação do imóvel. No ID 47305223, em pedido incidental, sobreveio pedido de efeito suspensivo. A parte agravada foi instada a comprovar o recolhimento de preparo (ID 47314790), o que atendeu no ID 47410349. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Compulsando os autos, verifica-se que as questões aduzidas pela recorrente referentes ao pedido de adequação do valor da causa e de excesso de execução já foram refutadas na decisão de ID 145229426, proferida em 14/12/2022, contra a qual não foi interposto qualquer recurso, importando, assim, na sua preclusão. Confira-se: “1. Iniciado o cumprimento de sentença, a executada, MARIA VALDEISSE DE QUEIROS juntou petição ao ID Num. 143454196 de impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de excesso de execução, refutando o valor da causa, o qual seria o valor do bem, juntando planilhas dos valores que entende devido, ou seja, R$ 22.578,80. 2. Oportunizada à parte exequente manifestar-se sobre a impugnação retro, esta rebateu as alegações da parte executada (ID Num. 144852437), sob a alegação da preclusão e pugnou pela aplicação da multa por litigância de má-fé. 3. É o relatório. Decido 4. Nos termos do artigo 525, § 4o, do CPC, ao alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cabe ao executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação ofertada. 5. Sem razão a executada, tendo em vista que o valor da causa foi atribuído pela própria embargante na ação de conhecimento, sem qualquer pedido de alteração, naquela fase processual, tampouco participação do exequente, portanto, preclusa. 6. Insta ressaltar que se configurou a preclusão lógica, a qual prevê a impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior. 7. Sobre o tema tem-se a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, mais uma vez como a Ementa abaixo colacionada. Confira-se: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723294-75.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO (198) APELANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 038 S/A APELADO: PAULA FURTADO DE CAMARGO, MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. ACEITAÇÃO DO CREDOR. IMPUGNAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O depósito de valores como garantia deveria ter sido acompanhado da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, indicando, naquele momento processual, o objetivo de simples garantia de execução. 2. Tendo os executados realizado primeiro o depósito; aguardado a anuência dos exequentes; e só então apresentado a impugnação, realizaram ato incompatível, o que gera a preclusão lógica. 3. Ante a incompatibilidade dos atos dos apelantes, necessário entender pela configuração da preclusão lógico, e, consequentemente, acerto da sentença que não recebeu a impugnação ao Cumprimento de Sentença. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença (Acórdão 1076814, 07232947520178070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 28/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Ressalto, por oportuno, que o processo deve seguir sua marcha e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, preservando-se, pois, a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 9. Deste modo, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que a parte efetuou os cálculos baseados no valor da causa atribuído pela parte devedora, operando-se, assim, a preclusão lógica e consumativa. 10. Fica a parte executada intimada a efetuar o pagamento do débito remanescente, atualizado até a data do pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias. 11. Transcorrido o prazo, sem o depósito, traga o exequente, planilha atualizada do débito, com a indicação de bens passíveis de penhora. 12. Deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé, uma vez que não vislumbro tal ocorrência. 13. Expeça-se alvará de levantamento de valores já depositados (ID Num. 143454198, na forma requerida na petição de ID Num. 144852437.” In casu, desde logo necessário observar que, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 12/6/2020). No tocante a avaliação do imóvel, vejamos. De acordo com o artigo 872 do Código de Processo Civil, a avaliação realizada pelo oficial de justiça deve ser constituída de vistoria e laudo anexados ao auto de penhora, devendo especificar o bem, com suas características e o estado em que se encontra, bem como o seu valor. Consta do laudo de avaliação realizado pelo Sr. Oficial de Justiça (ID 153822954 - da origem): “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 09/03/2023 às 11:00, dirigime à(ao) QNN 19 CONJUNTO C- LOTE 24 CEILÂNDIA NORTE (CEILÂNDIA) BRASÍLIA-DF CEP 72225-193, e fui recebido pela Sra MARIA ALDEIDE COSTA CARNEIRO, RG 1952753 SSP-DF, que disse morar ali de aluguel, junto com o Sr BENEDITO CARLOS DA SILVA SOUSA e que aluga esta casa com o Sr GABRIEL, FONE: 99429-4270, e que desconhece a EXECUTADA. Certifico, ainda, que cientifiquei a OCUPANTE da PENHORA que incidiu sobre o bem e realizei a VISTORIA DO IMÓVEL E POSTERIOR AVALIAÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO Cristiano de Castro Araújo, Oficial de Justiça AVALADOR, em cumprimento ao respeitável mandado exarado do despacho do MM Juiz da 17a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, passo a avaliar o bem adiante transcrito: 1 - UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA QNN 19, CONJUNTO C, LOTE 24, CEILÂNDIA NORTE - DF, MEDINDO 10,00M PELA FRENTE E FUNDO E 25,00M PELOS LADOS, COM ÁREA TOTAL DE 250,00M2, sendo dividida por uma SALA DE ESTAR, OUTRA SALA CONJUNGADA COM A COZINHA, 3 QUARTOS (SENDO DOIS DESSES QUARTOS SUÍTES), ÁREA DE SERVIÇO COBERTA, UM LAVABO, ÁREA A FRENTE COM VARANDA, TODA A CASA COM PISO DE CERÂMICA E LAJE. QUE AVALIO EM R$ 300.000,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) METODOLOGIA: Utilização de preços comparados de diversos anúncios em SITES ESPECIALIZADOS NO MERCADO IMOBILIÁRIO, valendo-se do valor real de venda. Distrito Federal, 27 de março de 2023. CRISTIANO DE CASTRO ARAUJO Oficial(a) de Justiça - mat. 312590” Como se vê, o laudo de avaliação conta com os requisitos legais especificados no art. 872, do CPC. De outro lado, verifica-se que a parte agravante, para fins de impugnação do laudo de avaliação, mostra anúncios de imóveis diferentes (ID 157079484. p. 11/12), no caso, casas maiores, de cinco e de sete quartos. Ademais, em tese, se uma casa na mesma localidade, de dois pisos, com 7 quartos (3 no andar superior), estaria anunciada por R$ 400.000,00, plausível que o imóvel em questão, uma casa térrea, com apenas 3 quartos, seja avaliada por R$ 300.000,00, em tese, tal como realizado pelo Sr. Oficial de Justiça Avaliador. Portanto, ao menos nesta prelibação sumária, não se verifica fundamentos idôneos para se determinar nova avaliação (art. 873, CPC). Neste contexto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte recorrente, mas, em sede de cognição incipiente, não se vislumbra, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator